Tribunal: STF
Processo: HC 85240
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-02-14
Data de publicação: 2008-02-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA DESMUNICIADA. LEI 9.437/97.
   ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE
   JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. SUPERVENIÊNCIA DO ENTENDIMENTO DE QUE
   NÃO CABE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APRECIAR HABEAS CORPUS
   IMPETRADO CONTRA DECISÕES DE COLEGIADOS RECURSAIS. PREJUÍZO DA
   CONTINUIDADE DO JULGAMENTO. REMESSA PARA O TRIBUNAL
   COMPETENTE.
1. No julgamento do HC 86.834, da relatoria do
   ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal Federal firmou o
   entendimento de que não cabe a esta Corte julgar habeas corpus
   impetrado contra ato de turma recursal de Juizado Especial
   Criminal. Entendimento que é de se aplicar ao caso, prejudicando,
   assim, a continuidade do julgamento.
2. Mantida a liminar
   concedida pelo Plenário do STF, os autos hão de ser remetidos
   para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Writ
   prejudicado.